Tribunal: STF
Processo: AI 776540
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DENÚNCIA IMOTIVADA. INDENIZAÇÃO AO CONTRATADO. CRITÉRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 1.228 DO CC/1916. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. MANUTENÇÃO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR O JULGADO. SÚMULA 283/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.